Tribunal: STF
Processo: RE 104527
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- DECISÃO QUE, RECONHECENDO A CONCORRÊNCIA DE CULPAS
RESULTANTE DA PROVA, NÃO SE AFASTOU DAS ALEGAÇÕES
DAS PARTES E NÃO EXCEDEU NEM O PEDIDO INICIAL, NEM A
EXTENSAO DAS APELAÇÕES.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, TAMPOUCO A
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1.059 DO CÓDIGO CIVIL E
2., 128, 460 E 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECE.